Tribunal: TJSP
Processo: 2068964-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006) – Decisão que converteu em preventivas as prisões em flagrante dos autuados, dentre elas a da ora paciente – Insurgência defensiva pleiteando a revogação da custódia cautelar ou, pelo menos, a concessão de prisão domiciliar – Perda superveniente do objeto –

Ementa:

Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006) – Decisão que converteu em preventivas as prisões em flagrante dos autuados, dentre elas a da ora paciente – Insurgência defensiva pleiteando a revogação da custódia cautelar ou, pelo menos, a concessão de prisão domiciliar – Perda superveniente do objeto – Paciente já beneficiada com a liberdade provisória através da extensão dos efeitos da ordem concedida por esta Colenda Câmara nos autos do habeas corpus no 2068686-15.2020.8.26.0000, em sessão de julgamento permanente e virtual realizada no dia 15/05/2020 – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.